Tribunal: TJDFT
Processo: 0714381-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714381-77.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIGIANE MOREIRA BENASSULY APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por LIGIANE MOREIRA BENASSULY face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL objetivando a declaração da nulidade do ato administrativo que a excluiu do concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, e a determinação da sua continuidade no certame. O Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou improcedentes os pedidos iniciais. Inconformada, a autora interpôs Apelação aduzindo a necessidade de reforma da sentença. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Em se tratando de matéria de ordem pública e não analisada nos autos, intimem-se as partes para que se manifestem, sobre eventual ilegitimidade passiva do réu CEBRASPE, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de abril de 2023 13:55:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador